Tribunal: TJES
Processo: 5008131-09.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008131-09.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALTER PLACIDO DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008131-09.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WALTER PLACIDO DOS SANTOS FILHO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do Acórdão (ID. 4276898), que deu parcial provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 5071799), o Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão, na medida em que não considerou que o julgamento da ADI 5606/ES assentou expressamente a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 10.470/2015, sendo legal a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão.

VOTO

Conheço dos presentes embargos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Isto porque, não obstante os embargos tenham sido opostos somente após o trânsito em julgado, verifico que o Estado apenas foi intimado pessoalmente para tomar ciência da descida dos autos, e não do acórdão proferido.

Entretanto, considerando-se que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, conforme disposição do art. 6º da Lei 12.153/09 e art. 183,
caput
e §1º do CPC, o Estado deveria ter sido intimado pessoalmente do acórdão, a partir de quando se iniciaria o decurso do prazo recursal, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, a fim de se evitar eventuais nulidades e a caracterização de cerceamento de defesa, deve ser considerado, no caso em tela, o início do prazo recursal a partir da intimação pessoal do Estado acerca da descida dos autos e, portanto, os presentes embargos são tempestivos.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto, o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo com o decisum, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Portanto, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer contradição do decisum.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)